Tribunal: TJES
Processo: 0000760-91.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000760-91.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN PIRES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000760-91.2023.8.08.0050

APELANTE: GEAN PIRES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

1. A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora bastante complexa nos casos de negativa por parte do acusado, não advém estritamente da confissão do acusado, podendo a condenação se sustentar em outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

2. A mera presença do acusado próximo ao local dos fatos, sem provas diretas ou outros elementos que vinculem sua conduta ao crime, não é suficiente para sustentar uma condenação criminal.

3. Prevalece o princípio do in dubio pro reo em situações de dúvida razoável sobre a autoria dos fatos.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000760-91.2023.8.08.0050

APELANTE: GEAN PIRES VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GEAN PIRE
S
VIEIRA
,
em face da r. Sentença (Id. 9757044), proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, à pena de
0
2
(
dois
) ano
s e

04 (quatro) meses
de reclusão
e
23
(
vinte e três
) dias-
multa
, no regime inicialmente semiaberto.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 24 de maio de 2023, por volta das 09h05min, no Bairro Tanque, Estrada Principal, em direção ao Sítio do Jadson, Município de Viana/ES, o apelante foi flagrado na condução de bem que sabia ser produto de crime, qual seja, o veículo FIAT/TORO FREEDOM AT, de cor branca e placa PPQ3D90.

Na ocasião, policiais militares, após receberem denúncia anônima sobre um veículo supostamente abandonado, deslocaram-se ao local indicado. Ao chegarem, visualizaram quatro indivíduos próximos ao veículo, sendo que um deles estava armado.

Ao perceberem a aproximação policial, o indivíduo que portava a arma de fogo esboçou a intenção de efetuar disparos contra os agentes, levando os policiais a repelirem a injusta agressão, efetuando disparos em resposta.

Diante disso, os indivíduos fugiram, exceto o apelante, que, segundo o relato dos policiais,
encontrava-se na direção do automóvel
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa questiona a existência de provas do elemento subjetivo doloso, pleiteando a absolvição.

Neste ponto, ressalto não desconhecer a necessidade de a receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal demandar
dolo
do agente quanto à origem ilícita do bem, contudo, observo que a comprovação do elemento subjetivo do crime
não advém estritamente da confissão
do acusado
, podendo ser comprovado por outros elementos de prova,
bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação
ocorreu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

Diante dos elementos constantes nos autos, verifica-se que não há provas seguras e inequívocas que permitam afirmar, com o grau de certeza exigido para uma condenação criminal, que o apelante efetivamente conduzia o veículo que, à época dos fatos, estava atolado e possuía restrição de roubo/furto.

O policial militar Fernando Faria Nascimento narrou que se dirigiu até o local, após receber denúncias anônimas no sentido de que havia um carro abandonado e que, possivelmente, seria objeto de furto/roubo. Ao chegar ao local, informou que o apelante estava no interior do veículo e que os outros três agentes estavam na parte externa do automóvel, tendo um agente efetuado disparos de arma de fogo em direção aos agentes policiais.

O policial militar ainda esclareceu que o apelante demonstrou surpresa com a abordagem e com o fato do veículo possuir restrição de furto/roubo. Destacou, ainda, que conhecia o apelante de uma outra situação, porquanto já o atendeu como vítima de um acidente que ocasionou a amputação de parte de sua perna.

Deste modo, a afirmação do agente policial traz dúvidas a respeito da conduta do apelante, já que não seria a pessoa mais indicada para realizar a condução do veículo, diante da debilidade permanente que possuía na perna, não sendo esclarecido se o veículo possuía alguma adaptação para lhe permitir a direção.

Destaca-se, ainda, que o fato de o apelante ter sido encontrado no local próximo ao veículo não implica, por si só, a autoria do crime de receptação, especialmente porque a situação em que o automóvel foi localizado — estando atolado — sugere a possibilidade de que o condutor já houvesse abandonado o bem antes da chegada dos policiais. Ademais, não foram apresentadas testemunhas ou outros meios de prova que demonstrem, de maneira cabal, que o apelante era o condutor no momento anterior à chegada da guarnição policial.

A presunção de inocência, princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, impõe que a condenação só ocorra quando houver provas robustas e irrefutáveis de autoria e materialidade. No caso em análise, embora o veículo possuísse restrição de roubo/furto e tenha sido encontrado em uma situação de possível ocultação, a permanência do apelante no local, sem quaisquer elementos adicionais que comprovem que ele efetivamente estava na condução do automóvel, gera dúvida razoável quanto à sua participação direta nos fatos.

Além disso, conforme orienta a jurisprudência pátria, em situações onde não há certeza quanto à autoria, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, que determina a absolvição quando persistirem dúvidas razoáveis sobre a responsabilidade criminal do acusado. Assim, na ausência de provas diretas que vinculem o apelante à condução do veículo no momento dos fatos, não é possível imputar-lhe a prática do crime com a certeza exigida pelo Direito Penal.

Portanto, à luz do princípio da presunção de inocência e da necessidade de provas concretas para a condenação, conclui-se que não é possível afirmar com segurança que o apelante estava na condução do veículo atolado e com restrição de roubo/furto.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de absolver o apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)